Tribunal: TJBA
Processo: 0513248-56.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 0513248-56.2016.8.05.0080 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta da Neto Apelantes : Rafael da Silva Machado, Emanuel Ribeiro Bitencourt, Jefferson Anjos Marinho, Ederllan dos Santos Pires Advogado(s) : Marcio Rodrigues Reis (OAB: 49301/BA), Antonio Augusto Graça Leal (OAB: 30580/BA) e Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia APELAÇÕES CRIME. RECORRENTE FALECIDO. PREJUDICIALIDADE. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA. PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALORAÇÃO. TESTEMUNHAS. CONVERGÊNCIA. RES FURTIVAE. APREENSÃO. RÉUS. CONFISSÃO PARCIAL. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. IDONEIDADE. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÕES MÍNIMAS. RECURSO EM LIBERDADE. MATÉRIA. SUPERAÇÃO. GRATUIDADE. POSTULAÇÃO. INOCUIDADE. RECURSOS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Cuidando-se de recursos múltiplos, manifestados autonomamente pelos réus, a constatação do falecimento de um deles, inclusive já reconhecido como causa de extinção de sua punibilidade no primeiro grau, impõe julgar prejudicado seu recurso, em face da perda do interesse processual. Precedentes. 2. Tratando-se de crime patrimonial, sob circunstâncias vivenciadas diretamente pelos agentes e as vítimas, a palavra destas assume valor probatório de destaque, sobretudo quando amparada pelo restante do conjunto probatório, com relevo para a prova oriunda dos policiais que participaram do flagrante e a efetiva apreensão das res furtivae na posse dos acusados. 3. Estando o conjunto probatório hígido em apontar, inclusive em face de confissão parcial dos réus, que estes, mediante ação articulada, com divisão atributiva, efetivamente invadiram a residência das vítimas e, ali as mantendo amarradas e amordaçadas, subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com armas de fogo, diversos bens móveis, inclusive um veículo automotor, torna-se patenteado o cometimento do delito de roubo em sua forma majorada. Inteligência do art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal – o primeiro na redação vigente ao tempo dos fatos. 4. O reconhecimento da participação de menor importância se revela incompatível com a demonstração probatória de que o agente atuou em efetiva coautoria para a prática delitiva, tendo domínio dos fatos praticados e, inclusive, função específica de vigiar o local do crime para que seus comparsas agissem com êxito. 5. Sendo legitimamente valoradas as circunstâncias judiciais, a partir do modus operandi efetivamente empregado, compreendendo invasão de residência em período noturno, imobilização com amarras e amordaçamento das vítimas, bem assim tendo o julgador zelado para não incidir em bis in idem em relação às causas de aumento igualmente aplicáveis ao delito, não há que se falar em redução da pena-base para o seu mínimo legal. 6. Operando-se, todavia, aparente erro de cálculo em relação a um dos réus, para o qual, sob as exatas mesmas circunstâncias, se fixou pena levemente maior, há de se empreender a correção do cálculo, para que lhe sejam aplicados os mesmos critérios de valoração dos demais, projetando-se a correção para as demais fases dosimétricas. 7. Já se tendo, em sede de habeas corpus, reconhecido aos réus que pugnam pelo direito a recorrer em liberdade o direito de assim permanecerem, não há o que se novamente apreciar sobre o tema em recurso de apelação, haja vista que temática superada. 8. Compondo o núcleo apenador do próprio tipo penal, revela-se descabido o pedido de isenção da pena pecuniária fixada para os delitos, somente competindo, em cunho excepcional, seu eventual afastamento ao Juízo de Execuções Penais. 9. Malgrado não consista propriamente o objeto recursal, mas postulação processual acessória, tendo os apelantes, sob o patrocínio da Defensoria Pública, alegado insuficiência de recursos para custear as despesas decorrentes da condenação, requerendo delas serem dispensados, urge deferir-lhes o benefício da Gratuidade de Justiça, na forma dos arts. 98 e 99 da Lei nº 13.105/15, de subsidiária aplicação, ainda que exclusivamente quanto às despesas de processamento do próprio recurso, na medida que eventual dispensa das custas atinentes à condenação penal se insere nas atribuições do Juízo de Execução. Nesse sentido, sendo certo que o apelo criminal derivado de ação pública não demanda o pagamento de qualquer despesa, não há o que se apreciar a esse respeito em sede de recursal na fase de conhecimento. 10. Apelos conhecidos em parte e, na extensão conhecida, parcialmente providos, para redimensionar a pena de dois dos recorrentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0513248-56.2016.8.05.0080, em que figuram, como Apelantes, Rafael da Silva Machado, Emanuel Ribeiro Bitencourt, Jefferson Anjos Marinho e Ederllan dos Santos Pires e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE RAFAEL DA SILVA MACHADO e DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS DEMAIS APELOS, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE / RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA